Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-03.2021.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000653-03.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMILTON ESTEVAO FERREIRA - CPF: 874.986.771-72 (APELADO), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), JOAO PINTO - CPF: 016.183.011-01 (APELADO), GILMAR DE LIMA DA SILVA - CPF: 395.207.901-44 (APELADO), LUIZ LORCA - CPF: 241.043.539-49 (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), NATALINO RUBIN PICCIN - CPF: 126.217.650-68 (APELANTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), JULIANO BALSAN POZZOBON - CPF: 026.662.159-70 (APELANTE), DECIO JOAO POZZOBON - CPF: 176.860.409-68 (APELANTE), DOUGLAS FERREIRA HENZ - CPF: 028.587.241-99 (ASSISTENTE), DAIANE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 015.682.102-80 (ASSISTENTE), NATALINO RUBIN PICCIN - CPF: 126.217.650-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO BALSAN POZZOBON - CPF: 026.662.159-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOAO POZZOBON - CPF: 176.860.409-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ROBERTO PAIVA MONTEIRO - CPF: 137.744.411-20 (APELADO), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE IMÓVEL RURAL. DIREITO À COMISSÃO COMPARTILHADA. JUSTIÇA GRATUITA RESTABELECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em duas ações de cobrança de comissão de corretagem, reconhecendo a sucumbência recíproca e fixando os honorários advocatícios de forma proporcional ao êxito das partes. O apelante pleiteia, preliminarmente, o restabelecimento do benefício da justiça gratuita, e, no mérito, o reconhecimento do direito exclusivo à comissão de corretagem decorrente da intermediação na venda de imóvel rural, bem como a incidência de juros e correção
monetária até o efetivo pagamento. Alega, ainda, ilegitimidade passiva em uma das demandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o restabelecimento da gratuidade da justiça ao apelante; (
ii
) estabelecer quem possui o direito à comissão de corretagem pela venda do imóvel rural; (
iii
) verificar a legitimidade passiva do apelante na ação no 1000653-03.2021.8.11.0087.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O restabelecimento da justiça gratuita é cabível, pois o apelante comprovou documentalmente que permanece em condição financeira que justifica o benefício, não havendo nos autos demonstração de alteração dessa situação pelas partes adversas.

A comissão de corretagem é devida a todos os corretores que contribuíram para a concretização do negócio, sendo reconhecida a relação de causalidade entre a atuação inicial dos apelados e o fechamento do contrato de venda, nos termos do art. 727 do Código Civil.

A ausência de registro profissional no CRECI/MT, por parte do apelante, não afasta o direito à comissão de corretagem, desde que comprovada a efetiva participação na intermediação do negócio, conforme orientação do STJ.

Não há incidência de juros e correção monetária sobre valores depositados judicialmente logo após a propositura da ação, em razão da indefinição sobre o beneficiário legítimo.

A ilegitimidade passiva do apelante na Ação no 1000653-03.2021.8.11.0087 não se sustenta, uma vez que ele figura como parte diretamente interessada na definição de quem faz jus à comissão de corretagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revogação da justiça gratuita exige demonstração inequívoca de alteração na condição financeira da parte beneficiária.

A comissão de corretagem é devida a quem demonstra participação relevante na aproximação entre as partes e na concretização do negócio, nos termos do art. 727 do CC.

A ausência de registro no CRECI não impede a percepção da comissão, quando comprovada a efetiva prestação do serviço.

Não incidem juros e correção monetária sobre valores depositados judicialmente antes de qualquer resistência ao pagamento.

O corretor que figura como parte interessada na definição de quem faz jus à comissão possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86 e 487, I; CC, arts. 722 a 729, especialmente o art. 727.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 185.823/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.10.2008,
DJe
03.11.2008.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“
Assim, ante todo o exposto, e pelo que mais dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do
CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais de ambas as demandas (1000653-03.2021.8.11.0087 e 1000357-84.2021.8.11.0085), resolvendo o mérito.

Considerando o recebimento de vultosa quantia pelas partes em decorrência do parcial êxito nas presentes ações judiciais, evidencia-se a alteração de sua condição financeira. Diante disso, revogo, de ofício, o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido a Amilton Estevão Ferreira, João Pinto, Gilmar De Lima Da Silva e Luiz Lorca.

Autos de no 1000653-03.2021.8.11.0087: reconheço a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, razão pela qual condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, que deverão ser divididas em igual proporção entre as partes autoras e rés. Quanto aos honorários advocatícios, fixo a favor dos patronos dos autores, o valor correspondente a 10% sobre 3/5 de R$ 450.000,00, sendo o pagamento 50% de responsabilidade do réu Luiz e 50% do réu Natalino, e a favor dos patronos dos réus, o valor correspondente a 10% sobre 2/5 de R$ 450.000,00, devendo 50% ser direcionado aos patronos do réu Luiz e 50% aos patronos do réu Natalino.

Autos de no 1000357-84.2021.8.11.0085: reconheço a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, razão pela qual condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, que deverão ser divididas em igual proporção entre as partes autoras e rés. Quanto aos honorários advocatícios, fixo a favor dos patronos do autor, o valor correspondente a 10%
sobre 1/5 de R$ 450.000,00, e a favor dos patronos do réu, o valor correspondente a 10% sobre 4/5 de R$ 450.000,00.
”

Preliminarmente, o apelante pede o restabelecimento da justiça gratuita.

No mérito, argui que apenas ele comprovou a intermediação da venda, portanto, faz jus ao recebimento exclusivo de toda a comissão.

Sustenta que os juros e correção monetária deve incidir até a data do efetivo pagamento.

Argui sua ilegitimidade passiva no processo n.
1000653-03.2021.8.11.0087
, uma vez que nada deve aos autores naquela demanda.

Contrarrazões no Id.
280519562
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os processos n.
1000357-84.2021.8.11.0085
e
1000653-03.2021.8.11.0087
foram sentenciados em conjunto, assim como o será simultâneo o julgamento deles.

PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA

O apelante havia sido contemplado com a gratuidade, o que foi revogado na sentença com o fundamento de que ele teria condições de arcar com o pagamento das custas judiciais.

No entanto, intimado, ele trouxe os documentos de Id n.
293379871
que mostra que o benefício foi concedido ao apelante em Agravo de Inst
r
umento
n.
1010215-06.2021.8.11.0000
, mas que na sentença
foi revogado.

Trouxe ainda a Declaração de Isenção no Imposto de Renda de pessoa física (Id n.
293379872
) e demonstrativo de recebimento do INSS (Id n.
293379873
), que atestam que não houve mudança na condição financeira do apelante desde a concessão da gratuidade, motivo pelo qual ela deve ser mantida.

Ademais, os apelados não demonstraram alguma alteração na capacidade financeira do apelante.

Por esse motivo, acolho a preliminar para conceder justiça gratuita ao apelante.

MÉRITO

No mérito,
argui que apenas ele comprovou a intermediação da venda, portanto, faz jus ao recebimento exclusivo de toda a comissão.

Sustenta que
os juros e correção monetária devem incidir
até a data do efetivo pagamento.

Argui sua ilegitimidade passiva no processo n.
1000653-03.2021.8.11.0087
, uma vez que nada deve aos autores naquela demanda
, aqui apelados
.

A controvérsia a ser dirimida é a respeito de quem tem direito ao recebimento da comissão de corretagem da venda de um imóvel rural denominado Fazenda Rondon, em Terra Nova do Norte-MT, contrato firmado entre
Natalido
Rubin e Juliano Balsan Pozzobon.

O contrato de corretagem
é regido pelo disposto nos
arts. 722 até 729 e caracteriza-se pela intermediação e aproximação entre vendedores e compradores.

Neste caso, a oitiva das testemunhas,
mostrou que o negócio jurídico começou a ser entabulado quando o sobrinho do comprador foi até o local e interessou-se pela área e, tanto ele como o vendedor confirmaram que quem apresentou o imóvel inicialmente foram os apelados.

Assim, embora o apelante tenha finalizado a negociação, conforme estabelecido no parágrafo único da cláusula décima da avença, o art. 727 do Código Civil estabelece
que “Se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor, e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida; igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor.”
o que
confere aos apelados o direito ao recebimento, ante à evidente relação de causalidade entre a atuação inicial dos apelados e a concretização do negócio, nos termos sentenciados.

Quanto à alegação de que o apelante não possuía registro no CRECI/MT à época da negociação, eventual irregularidade no exercício da profissão não afasta, por si só, o direito à comissão de corretagem, quando comprovada a efetiva prestação do serviço e a concretização do negócio.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCINDÍVEL A INSCRIÇÃO NO CRECI. INEXISTÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO ART. 401, CPC, UMA
UMA
VEZ QUE O OBJETIVO PRINCIPAL DA DEMANDA NÃO É PROVAR A EXISTÊNCIA DO CONTRATO EM SI, MAS A DEMONSTRAÇÃO DOS EFEITOS DECORRENTES DO PACTO.

1.
É possível a cobrança de valores decorrentes de intermediação exitosa para a venda de imóvel, sendo prescindível a inscrição do autor no CRECI, pois é livre o exercício do trabalho e vedado o enriquecimento ilícito do vendedor
.

(...).”
(REsp n. 185.823/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/10/2008,
DJe
de 3/11/2008.)

No que diz respeito à atualização monetária, uma vez que não houve recusa no pagamento e o valor foi imediatamente depositado em juízo e ficou retido apenas
ante a pluralidade e indefinição de quem deveria receber.

No tocante à arguida ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação n.
1000653-03.2021.8.11.0087
, essa demanda tem como objetivo justamente definir quem tem direito ao recebimento da comissão de corretagem e ele é parte diretamente interessada, é também legítimo.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, apenas para restabelece a concessão da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025